Tribunal: TJBA
Processo: 0001362-14.2002.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001362-14.2002.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

APELADO: ALVES SANTOS SERVICOS DE BORRACHARIA, AUTO ELETRICA, MECANICA E FUNILARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
COM BASE EM SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS
. HIPÓTESE DE TEMPESTIVIDADE. PRODUÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA RECORRER.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º
0001362-14.2002.8.05.0079

da Comarca de
Eunápolis
, em que figuram, como Apelante
DESENBAHIA- AG
Ê
NCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e Apelada
ALVES SANTOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, AUTO ELÉTRICA, MECÂNICA E FUNILARIA LTDA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1